Tribunal: STF
Processo: RE 89754
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
SERVIDORES DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. E INCOMPETENTE A JUSTIÇA
DO TRABALHO PARA JULGAR CAUSA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VANTAGENS DEVIDAS, EX VI DO DECRETO-LEI
956/69, PELO INPS, POR CONTRA DO TESOURO NACIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.